Tribunal: TCU
Processo: 007.554/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3429/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes embargos de declaração opostos por Ronaldo Moitinho dos Santos contra o Acórdão 7316/2022-TCU-Primeira Câmara , que conheceu do recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 5314/2021-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; Considerando que o embargante não indica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material; Considerando que o embargante se limita a apresentar documento alegadamente novo e requerer a reforma do acórdão embargado; Considerando que " não cabem embargos de declaração quando não existe omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas alegação de questões afetas ao mérito da decisão combatida " ( Acórdão 2703/2009-TCU-Primeira Câmara , rel. E. Ministro Augusto Nardes); Considerando que " a omissão a reclamar os embargos de declaração com o objetivo de completar a deliberação deve ser o próprio julgado e não elemento novo colacionado pelo interessado " ( Acórdão 4345/2008-TCU-Primeira Câmara , rel. E. Ministro Marcos Vinicios Vilaça); Considerando que não se conhece dos embargos de declaração em que o interessado sequer aponta as omissões, contradições ou obscuridades presentes na deliberação embargada ( Acórdão 832/2007-TCU-Segunda Câmara ; EDcl no AgRg nos EAg 813.327/PR, 1a Seção, rel. Min. Castro Meira, DJ 29/10/2007); Considerando que os " Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC " (EDcl no REsp 1549458, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11/4/2022); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Ronaldo Moitinho dos Santos contra o Acórdão 7316/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 007.554/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Murilo Veiga Vieira (XXX.746.355-XX); Ronaldo Moitinho dos Santos (XXX.859.545-XX). 1.2. Recorrente: Ronaldo Moitinho dos Santos (XXX.859.545-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iguaí - BA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição do Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Delza Carolina Almeida Assis (49.664/OAB-BA) e Heraldo Passos Júnior (27830/OAB-BA), representando Murilo Veiga Vieira; Fabiane Azevedo de Souza (25101/OAB-BA), representando Ronaldo Moitinho dos Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.